Tribunal: TJES
Processo: 5000093-54.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-54.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE FLORENTINO DE SOUZA ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000093-54.2022.8.08.0050

RECORRENTE: SIMONE FLORENTINO DE SOUZA ARAUJO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO
NÃO AUTORIZADO
.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Em sede de Recurso Inominado, a autora requer
a reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela consumidora.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões
(
ID. 3376949
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3376942) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, condenando o requerido a restituir à autora a importância de R$ 672,42 (seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), já aplicada a dobra legal, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente,
haja vista ser aparentemente hipossuficiente
.

Verifico que trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora Recorrente, contra sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, condenando a ré
à restituição, em dobro, do valor indevidamente debitado de sua conta, buscando, tão somente, ser indenizada pelo alegado dano moral sofrido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial da sentença impugnada
.

Apesar da mera cobrança indevida de valores não dar ensejo a indenização por dano moral, haja vista que equívocos acontecem, não há dúvidas de que a autora sofreu, por um longo período, descontos indevidos em sua conta bancária, sem que a recorrida tivesse demonstrado nos autos, no mínimo, a necessária autorização do correntista para tanto, limitando-se a transferir a responsabilidade para terceiro, e, ainda, que buscara presencialmente junto ao recorrido a solução do problema, sem sucesso.

Dessa forma, face as circunstâncias do caso, não se trata de mero dissabor, mas de efetiva situação de angústia e revolta por parte da consumidora, que não teve a efetiva solução do problema de forma administrativa, tendo sido obrigada a ajuizar demanda judicial para que os descontos indevidos cessassem.

Na fixação do dano moral devo considerar com parâmetro a condição econômica das partes, a extensão dos danos e o grau de culpabilidade, e, ainda, a aplicação de eventual penalidade para evitar a repetição reiterada do dano por parte do agente financeiro.

Nesse diapasão, como a autora é pessoa hipossuficiente, o dano material não fora elevado, assim como o grau de culpa do agente financeiro também não fora desproporcional, entendo como justo, adequado e proporcional o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando, ainda, o aspecto punitivo no caso e para impedir enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.

O referido valor deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que devem ser corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento), a contar do acórdão
.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.